Tribunal: TJMT
Processo: 1044483-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044483-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 595.127.501-63 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – ALTERAÇÃO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO – DIMINUIÇÃO DO PACOTE DE
INTERNET
– JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A ausência de recebimento de ligações e a alteração unilateral do plano configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo de rigor a fixação de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do serviço de telefonia no valor mensal de R$ 27,48, a condenando a multa por descumprimento da liminar (R$ 3.000,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças acima do valor contratado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARCO AURELIO RODRIGUES DA CUNHA
em desfavor de
CLARO S.A
para
CONFIRMAR a liminar concedida nos autos, DETERMINAR que a empresa reclamada proceda com o restabelecimento do serviço de telefonia contratado pelo Autor, qual seja, Claro Controle Plus de 4GB + Minutos Ilimitados no valor mensal de R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) prazo de 10 (dez) dias corridos
,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
referente multa de
astreintes
corrigido monetariamente a partir do arbitramento (
27/01/2021
), contados a partir do desembolso, e ao pagamento
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/9

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o valor original do plano de 4GB é de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), e o limite de desconto que pode ser incluso em uma linha é de 40% (quarenta por cento), sendo assim o plano ficaria no valor de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos). Sustentou, ainda, a impossibilidade de gerar um desconto maior, tendo em vista os regulamentos aprovados pela Anatel, sendo incabível a multa
astreintes
.

Argumentou que o mero transtorno, incômodo ou aborrecimento ocorridos no presente caso não se revelam suficientes à configuração do dano moral, devendo ser afastada a condenação.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é cliente da empresa promovida por meio do plano de telefonia móvel “Claro Controle Plus de 4GB + Minutos Ilimitados (BR)”, o qual fora contratado em 24.06.2019, no valor de R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) mensais, conforme comprovam as faturas juntadas.

Aduz que houve má prestação do serviço, posto que a partir de setembro/2020 deixou de receber diversas ligações na sua linha (65) 99229-7478, visto que as chamadas não eram completadas e sequer apareciam em seu celular, o que lhe causou inúmeros prejuízos.

Além de não conseguir receber ligações, alega que houve alteração unilateral do plano contratado, já que a promovida reduziu o seu pacote de
internet
de 4GB para 1GB, mantendo o valor do plano.

Em virtude do ocorrido, entrou em contato com a empresa por meio do SAC, conforme comprovam os seguintes protocolos: 2020920862296 (10.10.2020), 2020920493493 (12.10.2020) e 2020920881236 (29.10.2020), porém, não obteve êxito em resolver seu problema.

Registrou, ainda, reclamação junto ao Procon (FA n. 2020.10/00003769080) e a ANATEL (202010299822646), ambas no dia 29.10.2020, continuando sem conseguir resolver o problema administrativamente.

Houve deferimento da liminar determinando o restabelecimento do serviço de telefonia contratado, qual seja, “Claro Controle Plus de 4GB + Minutos Ilimitados” no valor mensal de R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

A promovida apresentou contestação, alegando a impossibilidade de cumprimento da liminar, ao argumento de que o valor original do plano de 4GB é de R$ 64,99(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), e o limite de desconto que pode ser incluso em uma linha é de 40% (quarenta por cento), sendo assim o plano ficaria no valor de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos). Alegou, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Entendo que a ausência de recebimento de ligações e a alteração unilateral do plano configuram falha na prestação do serviço, principalmente porque houve diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

As faturas juntadas na inicial indicam que houve a diminuição do pacote de
internet
do consumidor, posto que apesar de ter contratado 4GB, recebe apenas 1GB.

A promovida, tanto em contestação quando em recurso, apresentou alegações genéricas, se limitando a relatar a inexistência de dano moral a ser indenizado, não comprovando que o telefone do promovente estava recebendo chamadas e, muito menos, que houve qualquer solicitação de alteração do plano.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A má prestação do serviço e a alteração unilateral do plano telefônico ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Apesar de a promovida alegar a impossibilidade de cumprimento da liminar com a fixação do plano no valor de R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), vejo que não trouxe aos autos qualquer comprovação, fazendo meras alegações a respeito do limite de desconto permitir a fixação no valor mínimo de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

Patente o descumprimento da decisão liminar proferida e não havendo qualquer abusividade no valor, é devida a multa
astreintes
, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021